Tribunal: TJES
Processo: 5000579-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000579-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MICHELLE MEIRA COSTA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000579-83.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDO: MICHELLE MEIRA COSTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS DESCONHECIDAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ARTIGO 14, CDC. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, a parte autora
aduz que no dia 19/11/2022 realizou o pagamento de um boleto por meio do cartão de crédito do banco Requerido, supostamente encaminhado pelos correios, no valor de R$ 20,26. Após, recebeu mensagem do banco Requerido informado a realização de compra no valor de € 1.019,12, no estabelecimento LASTMINUTECOM HOTEL, que imediatamente entrou em contato com o banco réu informando o não reconhecimento da compra, contudo não obteve êxito. Diante disso, requereu a restituição em dobro do valor cobrado e danos morais.

Em sede de sentença, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nas razões recursais, o Recorrente alega que
a transação reclamada pela Recorrida foi devidamente realizada com a conjugação do uso do cartão original e validação do CVV, sendo necessário estar na posse do cartão. Ressalta-se que o plástico é de uso exclusivo do cliente, sendo de sua responsabilidade manter a informação em sigilo e não passar a terceiros.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada.

Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente não se desencumbiu de provar a ausência na falha da prestação de serviço, uma vez que não comprovou qualquer meio utilizado para evitar eventuais fraudes que pudessem ser praticadas por terceiro no momento das transações realizadas, e, assim, por conseguinte, é evidente a responsabilidade objetiva do banco réu, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“(...)
A controvérsia cinge-se na análise da responsabilidade do banco Requerido pelos prejuízos sofridos pela autora, em decorrência de suposta fraude praticada por terceiros com a utilização do cartão de crédito da Requerente.

Com efeito, conforme os documentos trazidos aos autos, verifico que a Requerente trouxe boletim de ocorrência (ID 20585976), bem como a compra questionada foi contestada pela parte autora no mesmo dia, o que se extrai do áudio trazido pela Requerida (ID 22527377).
Conforme a faturas anexadas aos autos (ID 22527368 – pág. 15), no dia 19/11/2022 foi lançada compra em favor de LASTMINUTECOM HOTEL, no valor de 1.019,12 EURO, verifica-se ainda que a Requerente realizou a contestação no mesmo dia, bem como em outras oportunidades, alegando desconhecer tal compra, tendo o banco Requerido relançado a compra na fatura com vencimento em janeiro de 2023 (ID 22527368 –pág. 16 a 18).

A Requerida possui condições técnicas suficientes para produzir provas que demonstrem a efetiva realização da compra pela autora mediante uso do cartão virtual, a partir do seu dispositivo habilitado junto ao estabelecimento da compra contestada, notadamente quanto a alegada utilização do aplicativo e cartão com senha, contudo o banco réu se limitou a trazer no prints de tela sistêmica (ID 22527369), o que se mostra insuficiente
.”

À vista disso, constatando-se a fraude, é dever da instituição financeira efetuar a restituição do valor cobrado, de forma indevida, ao consumidor.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da parte consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome por fato de responsabilidade do Recorrente.

Dessa forma, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)